Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA VENDA. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à parte autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Trata-se o feito de pedido de reparação material (R$ 8.027,76) decorrente de acidente automobilístico, no qual o autor, Jonathan Jefferson, trafegava pelo estacionamento da loja Ksa Home, em Taguatinga, quando o réu Leandro da Silva Roque abruptamente abriu a porta do veículo que conduzia, de propriedade do réu Orlando Carneiro Torres, e abalroou portas dianteira e traseira do lado direito do seu veículo.
3. Nas razões do recurso, alega o réu Orlando Carneiro Torres que teria transferido a posse do veículo ao corréu Leonardo da Silva, condutor do veículo no momento do acidente, sendo deste a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo autor. Além disso, assevera que o proprietário do veículo não pode ser responsabilizado por ato do condutor, ante a ausência de previsão legal.
4. Contudo, não se denota nos autos a existência de qualquer documento apto a demonstrar a transmissão de propriedade do veículo, ou mesmo o compromisso de realizá-la. Com efeito, no documento de ID 12776558, Orlando Carneiro, primeiro requerido, requer a inclusão de Leonardo da Silva no polo passivo da ação, uma vez que, nas suas próprias palavras, ele conduzia “o meu carro no momento da colisão”, o que caracteriza confissão quanto à propriedade do veículo. Por sua vez, o documento de ID 12776559, no qual Leonardo da Silva Roque se declara proprietário do veículo sem, contudo, juntar qualquer procuração ou documento de transferência, não foi assinado por ele, mas sim por Orlando Carneiro. No caso, os indícios apontam provável simulação, não existindo indicativo apto a afastar a propriedade de Orlando Carneiro.
5. Quanto à responsabilização do proprietário do veículo por danos causados a terceiros, quando conduzido por outra pessoa, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019).
6. Inobstante não esteja expressa no Código Civil a solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito (art. 932), o dever de reparar decorre da assunção da responsabilidade por eventual conduta lesiva decorrente do uso do automóvel, pela modalidade da culpa in elegendo e in vigilando.
7. E tal se dá pela aplicação ao caso da teoria do risco da atividade, porque "sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil, independentemente de qualquer outro dispositivo legal (Rui Stoco, Tratado de responsabilidade civil, 6.a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1.539/1.540).
8. Desse modo, a teor do disposto no art. 927 do CC, não merece reforma a r. sentença que julgou responsável solidariamente os réus pelos danos decorrentes do acidente do veículo de sua propriedade experimentados pelo autor.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, de cobrança suspensa em razão da gratuidade de Justiça que lhe assiste. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.